Tribunal: TJDFT
Processo: 0745580-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745580-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PANTANAL-VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIO DA SILVA RIBEIRO SOUSA DESPACHO PANTANAL VEÍCULOS LTDA – ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 212584823, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença movido por FÁBIO DA SILVA RIBEIRO SOUSA, que rejeitou a sua impugnação, na qual alegou (i) nulidade da citação no processo de conhecimento e (ii) ausência de cumprimento dos requisitos do art. 524 do CPC. Examinados os autos da ação de indenização por danos morais e materiais (proc. no 0712295-13.2024.8.07.0003), na qual foi proferida a sentença objeto do cumprimento provisório originário deste recurso, vê-se que houve o trânsito em julgado, em 10/12/2024, do v. acórdão que proveu a apelação interposta pelo agravante-réu e declarou a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes (id. 220466412), com os seguintes dispositivo e ementa, in verbis: “Essas as razões pelas quais ACOLHO a preliminar suscitada, para tornar sem efeito a r. sentença recorrida e declarar a nulidade da citação da requerida/apelada. Por consequência, são nulos os atos processuais subsequentes. Determino o retorno dos autos à origem para regular processamento. Julgo prejudicado o apelo do autor. Sem honorários, em razão do retorno dos autos ao juízo a quo.” “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 246, § 1o-A, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 239 do Código de Processo Civil explicita que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 2. Segundo o art. 246 do mesmo CPC, o ato citatório será feito preferencialmente por meio eletrônico. 3. Nos termos do § 1o-A do mencionado art. 246, a ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, ou por edital (incisos I a IV). 4. No presente caso, ficou evidenciado que não houve a citação eletrônica da parte ré. Em que pese a determinação do i. Magistrado, não há, nos autos, indicação de que tenha havido o cumprimento do comando judicial. 5. O próprio apelante formulou pedido de andamento do feito, “em especial, quanto a citação da Ré, via sistema.”. Todavia, os autos foram imediatamente conclusos para julgamento. 6. Inaplicáveis, à espécie, a multa prevista no § 1o-C do art. 246 do CPC, pelo descumprimento do § 1o-B do mesmo artigo. Isso porque é necessário que a citação tenha sido efetivamente realizada e recebida, o que não ficou demonstrado nos autos. 7. A decretação de nulidade da citação é matéria de ordem pública, podendo ser arguida e conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão enquanto não analisada pelo Judiciário. 8. Preliminar de nulidade da citação acolhida. Sentença tornada sem efeito. Apelo do autor prejudicado.” Diante desse contexto, intime-se o agravante-devedor para manifestar se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso, ante a declaração da nulidade da sua citação no processo no 0712295-13.2024.8.07.0003. Prazo: 5 dias. Após, conclusos. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora